Tribunal: TJMT
Processo: 1016843-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016843-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), SHIRLENE NOGUEIRA COSTA - CPF: 572.080.851-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – INVIABILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. O simples laudo médico particular aliado à ausência de realização de prova pericial descaracteriza a prova inequívoca necessária à antecipação do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Shirlene Nogueira Costa de Menezes
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos de Ação de Restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença no 6332-15.2019.8.11.0008, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na concessão imediata do auxílio-doença acidentário.

Inconformada, alega a recorrente que
“é segurada do Instituto-Réu, posto que laborava na qualidade de auxiliar de contabilidade, qual desenvolve desde 01 de março de 2011; que em 11 de julho de 2016, em decorrência das primeiras complicações decorrentes de problemas de saúde oftalmológica, a agravante entrou em gozo de auxilio doença”.
(id. 22697450)

Notícia que
“obteve seus dois últimos pedidos de benefício negados pela autarquia, contrariando suas próprias decisões anteriores que concederam os benefícios, e agora o quadro de saúde da agravante piorou, logo continua sem reaver sua capacidade laboral. O agravado, contrariando ainda afirma que houve a recuperação da capacidade laboral, contrariando os fartos laudos emitidos por médico especialista, dentre eles requerimentos de cirurgias”.
(id. 22697450)

Posto isso, requer a concessão de efeito ativo, para que seja viabilizado o auxílio-doença acidentário e, a final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida - id. 25460988.

O agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Shirlene Nogueira Costa de Menezes
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos de ação de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na concessão imediata do auxílio-doença acidentário.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Há possibilidade da concessão da tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que essa “antecipação” deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, sendo, destarte, inequívoca, conduzindo ao que é verdadeiro e à existência de verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Por isso, mister se faz ressaltar, neste momento, que apesar de os documentos trazidos unilateralmente pela agravante deem conta de que ela se encontra enferma, faz-se imprescindível a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre o restabelecimento ou não do benefício perseguido.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE – INCAPACIDADE DUVIDOSA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. Para a implantação do auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, é necessário que seja identificado o grau de incapacidade laboral por meio de perícia técnica produzida nos autos”. (N.U 1000728-85.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REEXAME PREJUDICADO. É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da incapacidade do Segurado que pleiteia o benefício previdenciário de auxílio-doença. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial. (N.U 0010494-03.2009.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)”.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020